Tribunal: TJMT
Processo: 1003022-36.2020.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Embargos de Declaração no 1003022-36.2020.8.11.0044 - interposto no Recurso de Apelação Cível de mesma numeração – Paranatinga
Embargante: Taua Biodiesel Ltda.
Embargada: Target Logistics EIRELI
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003022-36.2020.8.11.0044

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Obrigação de Entregar, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes

[TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (EMBARGANTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), TARGET LOGISTICS EIRELI - CNPJ: 02.892.126/0008-10 (EMBARGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Contaminada a denúncia pela prova ilegal, deve ser declarada a nulidade dela, ressalvada a possibilidade de nova persecução penal ser intentada com base em elementos lícitos.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Taua Biodiesel Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão aduzindo que as notas fiscais de remessa de produtos não são idênticas, não havendo falar em duplicidade. Aponta contradição na conclusão do acórdão no ponto que afirma que o administrador judicial reconhece a existência de R$ 3.202.221,91, sob a guarda da empresa embargada com a decisão do juízo de Barueri/SP, nos autos no 1009484- 22.2017.8.26.0068, que também reconheceu a existência do crédito.

A embargada apresentou manifestação (id. 173206669), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que os embargos apresentado pela embargante não merecem acolhimento.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição e omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
No caso em apreço,
não é possível se aferir a existência do aceite do sacado, sendo certo que uma das notas fiscais não estão acompanhadas do comprovante de recebimento dos produtos. Assim, ausente a prova do recebimento das mercadorias, não se pode comprovar a existência da transação comercial.

Como bem salientado o d. magistrado:

“Há provas suficientes de que as Notas Fiscais apresentadas pela autora, embora legítimas, foram possivelmente expedidas em duplicidade em relação àquelas que foram efetivamente transportadas à requerida e, posteriormente, devolvidas à autora.

Em detida análise ao inteiro teor das Notas Ficais e DACTE, apresentadas em contestação à Ref. 49502245
, conferidas uma a uma, foi possível verificar a devolução pela requerida em exatamente mesma quantidade e qualidade das mercadorias que haviam sido depositada pela autora, no mesmo período das Notas Fiscais em que esta pleiteia a cobrança
(Ref. 45776806).

Ainda, é imperioso mencionar que as Notas Fiscais apresentadas pela autora não encontram se acompanhadas do respectivo comprovante de entrega e “assinatura do recebedor” não sendo possível garantir que outras mercadorias, se não aquelas já devolvidas, tenham sido recebidas pela requerida Target Logistics Eirelli
.

(
...)

Assim, as circunstâncias dos autos indicam a ocorrência de dupla emissão das Notas Fiscais Eletrônicas pela parte autora, sendo que àquelas mercadorias que foram efetivamente depositadas nos armazéns da requerida, foram devidamente devolvidas à Tauá Biodiesel LTDA.”
(id. 150675843 - negritei).

Em oportuno, e de forma prudente, o douto magistrado realizou pesquisa no sitio deste eg. Tribunal na ação de recuperação judicial no
0003435-42.2017.8.11.0086,
constatou a informação o administrador judicial:
“
Examinamos os relatórios do Setor Financeiro correspondente aos saldos existentes na rubrica de Remessa para Armazenagem, constatando que o valor total de R$ 3.202.221,91 está sob a guarda da empresa TARGET LOGISTIC EIRELI, entretanto,
não foi possível identificar quais são produtos de propriedade da Recuperanda destinados à referida empresa.
”
(negritei)

Com efeito, a empresa não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a entrega dos produtos agrícolas, não sendo suficiente as notas fiscais anexadas, sobretudo diante ausência de recebimento.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTOS SEM ASSINATURA DA RÉ. DOCUMENTOS UNILATERAIS. PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A CONFORTAR A PRETENSÃO DA AUTORA. Os documentos trazidos pela autora, produzidos de forma unilateral, sem assinatura da ré, não se mostram aptos a embasar a pretensão deduzida na ação monitória, mormente quando a ré não reconhece a contratação. Prova oral contraditória que não se presta ao deslinde da controvérsia, bem como não se presta a comprovar a contratação, haja vista que o valor desta é superior ao décuplo do maior salário mínimo vigente no país. Inteligência do art. 227, do Código Civil. Ônus sucumbenciais invertidos. APELO PROVIDO. UNÂNIME”.
(TJRS, RAC n. 70073398554, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 28.09.2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS DESPROVIDAS DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DOCUMENTOS INAPTOS A APARELHAR A MONITÓRIA.
A pretensão da parte autora, ainda que amparada em nota fiscais e duplicatas protestadas, não são suficientes para constituir em título executivo judicial. Inexiste prova da entrega e recebimento das mercadorias. Documentos dos autos não são aptos, nem suficientes para comprovar que a autora é portadora de um crédito a ser satisfeito pela ré.
Ação julgada improcedente. Manutenção. Honorários recursais. Não fixação. Parte ré, apesar de citada, sequer constituiu advogado. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70078358082, 20a Câm. Cív., Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 08.08.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. PREQUESTIONAMENTO.

1.
A autora não se desincumbiu de produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, conforme preconizado no art. 373, I, do CPC (art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973)
.

2. ...
deveria a demandante ter produzido a prova da efetiva venda e entrega das mercadorias, não sendo suficiente a emissão unilateral de notas fiscais. Não vieram aos autos comprovantes de entrega de mercadoria relativamente às notas fiscais trazidas com a inicial, e que restassem assinados por pessoa vinculada à empresa ré
...”.
(TJRS, RAC n. 70072093578, 16a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maria Hardt, j. 18.05.2017 – negritei)

“APELAÇÃO - MONITÓRIA DUPLICATAS SEM ACEITE NOTAS FISCAIS - COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS - ÔNUS DA PROVA CANCELAMENTO DE PROTESTO.

I -
Hipótese em que não é possível comprovar que houve a efetiva entrega das mercadorias representadas pelas notas fiscais que originaram as duplicatas protestadas
. Alegação da embargante de que as mercadorias não foram entregues.
Ônus da autora, ora embargada, de comprovar a regularidade da relação jurídica entre as partes, mediante juntada das notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias, devidamente assinados
...”.
(TJSP, RAC n. 40033209320138260079, 24a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Salles Vieira, j. 10.03.2015 – negritei)

Neste caminho, é cediço o art. 373, inc. I, do CPC, ao preceituar que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito. Logo, caberia à apelante, na condição de autora, demonstrar de forma real a entrega dos produtos que alega ter remetido, o que não é o caso dos autos.

Nesta trilha, tenho que a sentença verberada encontra-se bem posta e em consonância com a realidade fática demonstrada nos autos
”. (id. 1698821699)

À vista disso, em que pese às alegações da embargante, resta evidente a inexistência de omissão ou contradição no v. acórdão, pois, mormente esclarecida as conclusões que ensejaram a manutenção da sentença, em oposição ao pretendido pela embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, por estes termos e estribado nessas razões, conheço dos recursos e o
REJEITO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE JULHO DE 2023:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA, PARA A PRÓXIMA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 02.08.2023, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL - DES. DIRCEU DOS SANTOS, O RELATOR REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 02 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(1o VOGAL):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Tauá Biodiesel Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão aduzindo que as notas fiscais de remessa de produtos não são idênticas, não havendo falar em duplicidade. Aponta contradição na conclusão do acórdão no ponto que afirma que o administrador judicial reconhece a existência de R$3.202.221,91, sob a guarda da empresa embargada com a decisão do juízo de Barueri/SP, nos autos no 1009484- 22.2017.8.26.0068, que também reconheceu a existência do crédito.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, rejeitou os aclaratórios.

Pedi vista para melhor analisar o caso, todavia, adianto que acompanho o douto relator.

Isso porque a matéria foi devidamente apreciada quando do recurso de apelação e, embora a apelante, ora embargante, sustente a comprovação do depósito dos produtos no armazém da recorrida, não é possível aferir a existência do aceite do sacado, uma vez que ausente o comprovante de recebimento.

O Magistrado
a quo
salientou que “
Em detida análise ao inteiro teor das Notas Ficais e DACTE, apresentadas em contestação à Ref. 49502245, conferidas uma a uma, foi possível verificar a devolução pela requerida em exatamente mesma quantidade e qualidade das mercadorias que haviam sido depositada pela autora, no mesmo período das Notas Fiscais em que esta pleiteia a cobrança [...] Ainda, é imperioso mencionar que as Notas Fiscais apresentadas pela autora não encontram se acompanhadas do respectivo comprovante de entrega e “assinatura do recebedor” não sendo possível garantir que outras mercadorias, se não aquelas já devolvidas, tenham sido recebidas pela requerida Target Logistics Eirelli.”

O douto relator, quando do julgamento do apelo bem esclareceu que:

“Em oportuno, e de forma prudente, o douto magistrado realizou pesquisa no sitio deste eg. Tribunal na ação de recuperação judicial no 0003435-42.2017.8.11.0086, constatou a informação o administrador judicial: “Examinamos os relatórios do Setor Financeiro correspondente aos saldos existentes na rubrica de Remessa para Armazenagem, constatando que o valor total de R$ 3.202.221,91 está sob a guarda da empresa TARGET LOGISTIC EIRELI,
entretanto, não foi possível identificar quais são produtos de propriedade da Recuperanda destinados à referida empresa.
”(negritei)
Com efeito, a empresa não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a entrega dos produtos agrícolas, não sendo suficiente as notas fiscais anexadas, sobretudo diante ausência de recebimento
.” - grifei.

Dispositivo.

Dessa forma, diante da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, acompanho o Relator, pela
rejeição dos embargos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(2o VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023